Tribunal: TJMT
Processo: 0006380-36.2017.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0006380-36.2017.8.11.0010
RECORRENTE: CONTÉCNICA CONSULTORIA TÉCNICA LTDA.
RECORRIDA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 82663478) interposto por CONTÉCNICA CONSULTORIA TÉCNICA LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 75395463):
“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INCOMPETÊNCIA – ELEIÇÃO DE FORO – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR OU NO LOCAL DOS BENS – JULGADOS DO STJ – CONSÓRCIO ENTRE AS DEVEDORAS – EXECUÇÃO AJUIZADA NO LIMITE DAS QUOTAS – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – ASSUNÇÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO CREDOR – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1- ‘Em conformidade com o art. 100, IV, ‘d’ do CPC, o juízo competente para processar e julgar ação de execução de título extrajudicial é o do lugar do pagamento do título. O exequente pode, todavia, optar pelo foro de eleição ou pelo foro de domicílio do réu, como ocorreu na hipótese em exame. Precedentes’ (AgInt no AREsp 1.022.462/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 20/6/2017)’ (AgInt no AREsp 1049383/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019).
2- ‘O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade’ (art. 278, § 1o, da Lei 6.404/76).
3- ‘É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava’ (art. 299 do CC)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 0006380-36.2017.8.11.0010, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02/02/2021, p. 12/02/2021).
Opostos Embargos de Declaração (id 76824488), estes foram rejeitados no acórdão id 75395463.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de apelação proposta por CONTÉCNICA CONSULTORIA TÉCNICA LTDA., que manteve a sentença proferida em embargos à execução (código no 100431), da 2a Vara Cível de Jaciara/MT, ajuizada em desfavor da PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S A, que rejeitou os pedidos da embargante (id 66839460).
A recorrente alega violação ao artigo 63 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “se há manifesta eleição do foro em contrato e sendo a competência territorial relativa e passível de modificação em virtude de expressa previsão legal, não há como negar a incompetência do juízo a quo para processar e julgar esta lide, devendo os autos serem remetidos de imediato ao foro contratual competente, declarando nula s a s decisões atacadas”.
Assevera que “a eleição do foro somente seria afastada se obstasse o acesso ao judiciário por uma das partes, fosse imposta em contrato de adesão ao consumidor ou se colocasse uma parte em manifesta desigualdade em relação a outra, hipóteses não verificadas no curso desta demanda”.
Suscita afronta aos artigos 249, 278 e 279 da Lei n. 6.404/76, porquanto “o ordenamento jurídico reconhece a capacidade negocial do consórcio, atribuindo-lhe, via de consequência, a legitimidade processual para figurar no polo passivo da execução ora discutida”.
Recurso tempestivo (id 82709480) e preparado (id 82799980).
Contrarrazões no id 85399459.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável aos artigos 249, 278 e 279 da Lei n. 6.404/76, a recorrente alega que o valor dos honorários sucumbenciais, fixados em processo de execução abaixo do mínimo legal, não são razoáveis.
Neste ponto, consignou-se do aresto recorrido que “nos termos do art. 278, § 1o, da Lei 6.404/76, “O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade”. Não existe solidariedade no caso em questão, e a apelada em momento algum a aplicou, tanto que executa a apelante na proporção do percentual do seu consórcio”. (id 71529972 - p. 4)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, ‘as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial’ (AgRg no AREsp n. 655.283/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 18/3/2015).
2. Além disso, ‘o consórcio constituído sob o regime da Lei n. 6.404/1976, ainda que não goze de personalidade jurídica (artigo 278, § 1o, CPC), possui personalidade judiciária, nos termos do artigo 12, VII, do CPC’ (AgRg no AREsp n. 703.654/MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 1o/9/2015, DJe 9/9/2015).
3. No caso, a decisão agravada reconheceu corretamente a legitimidade passiva do consórcio, ora agravante - in status assertionis -, tendo em vista sua personalidade judiciária.
4. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, ‘a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada’ (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016).
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no REsp 1760178/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.